Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-27.2020.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de "compra e venda" de veículo alienado fiduciariamente, celebrado entre particulares sem a anuência da instituição financeira – Pedido de condenação da Fazenda Estadual a alterar o registro do veículo em nome do primeiro réu ("adquirente"), bem como a transferir os débitos incidentes sobre o bem (IPVA, multas, licenciamento e DPVAT) a ele – Pedido, ademais, de condenação

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de "compra e venda" de veículo alienado fiduciariamente, celebrado entre particulares sem a anuência da instituição financeira – Pedido de condenação da Fazenda Estadual a alterar o registro do veículo em nome do primeiro réu ("adquirente"), bem como a transferir os débitos incidentes sobre o bem (IPVA, multas, licenciamento e DPVAT) a ele – Pedido, ademais, de condenação do primeiro réu a pagar as dívidas do financiamento do veículo e demais débitos, bem como a indenizar o autor por danos morais – Sentença de parcial procedência – Rejeição dos pedidos contra a Fazenda e acolhimento dos pedidos contra o primeiro réu, fixando-se, entretanto, danos morais no montante de R$ 3.000,00, em vez dos R$ 10.000,00 requeridos – Insurgência – Alegações de nulidade do contrato, da ocorrência de distrato oral e de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral – Contrato válido, embora não se configure como sendo de compra e venda, mas de cessão de direitos – No caso, a posse direta do veículo financiado ostenta valor econômico, de modo que pode ser objeto de cessão a terceiros, com validade apenas entre o cedente e o cessionário, o mesmo não ocorrendo em relação à instituição financeira que a ela não anuiu, competindo ao adquirente o cumprimento das condições pactuadas com a parte vendedora – Impossibilidade, ademais, de distrato oral de contrato escrito válido – O distrato deve seguir a mesma forma do contrato, ou seja, contrato escrito deve ser alterado ou resolvido por escrito – Inteligência do art. 472 do CC – Nessas circunstância, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova oral orientada a comprovar o mencionado distrato – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.